Tribunal: TJDFT
Processo: 0714323-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714323-85.2023.8.07.0003 AGRAVANTES: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A., LAUDICLEIA SILVA DE ARAÚJO AGRAVADOS: LAUDICLEIA SILVA DE ARAÚJO, NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A e LAUDICLEIA SILVA DE ARAÚJO contra a decisão desta Presidência que não admitiu os recursos constitucionais manejados. A parte agravada apresentou contrarrazões aos apelos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026